Tribunal: TJMT
Processo: 1043876-13.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043876-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA - CPF: 308.137.308-56 (APELANTE), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043876-13.2022.8.11.0041

APELANTE: NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDEFERIMENTO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração da autora e do saldo de salário devido, rejeitando, contudo, os pedidos de diferenças salariais, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

A apelante sustenta que foi contratada como farmacêutica, no período de 16/11/2017 a 25/08/2020, mediante sucessivas renovações contratuais, e que faria jus às diferenças salariais correspondentes ao Nível 01, Classe “A”, do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviço de Saúde do SUS, com reflexos nas demais verbas. Requer, ainda, o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ao argumento de previsão legal e contratual, bem como de desvirtuamento da contratação temporária, invocando a tese fixada no Tema 551 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação temporária reconhecida na sentença assegura à autora o direito ao pagamento de diferenças salariais com base na remuneração prevista para servidor efetivo do SUS; e (ii) saber se, diante do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, são devidos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações no período de 16/11/2017 a 25/08/2020, foi reconhecida na sentença, sem impugnação pelo Estado de Mato Grosso, operando-se a preclusão. Trata-se, portanto, de questão incontroversa.

4. Quanto às diferenças salariais, embora a apelante sustente aplicação do art. 266 da LC nº 04/1990 e dos arts. 18 e 61 da LC nº 441/2011, verifica-se que as contratações ocorreram em contexto emergencial no Hospital Regional de Alta Floresta, com remuneração fixada nas Portarias nº 155/GBSES/SES/2017 e nº 197/GBSES/SES/2017, que estabeleceram valores específicos para contratações temporárias destinadas à ocupação provisória dos Hospitais Regionais.

5. Consta, ainda, que as prorrogações contratuais foram publicadas no cargo de Assessor Técnico de Direção II, estrutura que não se confunde com a carreira instituída pela LC nº 441/2011. Não há correspondência direta com o cargo efetivo indicado pela autora. Mantém-se, assim, o indeferimento das diferenças salariais pretendidas com fundamento em equiparação a servidor efetivo.

6. No tocante ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a tais verbas, salvo se houver (i) previsão legal ou contratual, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

7. No caso concreto, a própria sentença reconheceu a ocorrência de sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais por quase três anos, em descompasso com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Está configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

8. Incide, portanto, a ressalva prevista no item (II) da tese firmada no Tema 551, sendo devidos o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, relativamente ao período efetivamente laborado, observada a compensação dos valores eventualmente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional referentes ao período trabalhado, com compensação dos valores eventualmente já pagos, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “1. A nulidade da contratação temporária, por si só, não assegura ao contratado o direito a diferenças salariais com base na remuneração prevista para servidor efetivo, quando não houver correspondência com a carreira invocada. 2. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações, são devidos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CF/1988, art. 37, caput e IX; CF/1988, art. 39, § 3º; LC nº 04/1990, art. 266; LC nº 441/2011, arts. 18 e 61.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677, Plenário, Tema 551 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043876-13.2022.8.11.0041

APELANTE: NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Naira Cristina Pinheiro da Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração da autora e do saldo de salário devido, rejeitando, contudo, os pedidos de diferenças salariais, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário .

Narra a apelante que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de farmacêutica junto ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT, no período de 16/11/2017 a 25/08/2020, mediante sucessivos contratos temporários, sem interrupção, tendo percebido remuneração inferior à prevista na legislação de regência para o cargo correspondente.

Sustenta que, a sentença reconheceu a nulidade das contratações, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais e das verbas constitucionais decorrentes, sob o fundamento de que, sendo nulo o contrato, somente seriam devidos o saldo de salário e o FGTS.

Quanto às diferenças salariais, a apelante argumenta que, à luz do princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), a Administração Pública está vinculada às normas que regem a contratação temporária.

Aduz que, o art. 266 da Lei Complementar nº 04/1990 e o art. 61 da Lei Complementar nº 441/2011 asseguram ao servidor temporário remuneração correspondente ao nível inicial do cargo e classe para o qual foi contratado, inexistindo autorização legal para fixação com base em “valores de mercado”.

Afirma, assim, que, faz
jus
ao pagamento das diferenças entre o valor efetivamente recebido e o vencimento correspondente ao Nível 01, Classe “A”, do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviço de Saúde do SUS (40 horas), com reflexos nas demais verbas salariais.

Alega, ainda, que, a fixação da remuneração com fundamento em portaria administrativa afronta a legislação específica que rege o plano de cargos e salários dos profissionais do SUS, não podendo o ente público se afastar da norma legal sob o argumento de situação emergencial. Requer, inclusive, a exibição das tabelas salariais correspondentes aos anos de 2017 a 2020 para fins de apuração do quantum devido.

No tocante às férias e ao décimo terceiro salário, sustenta que há previsão expressa contratual e legal assegurando tais direitos aos servidores temporários, bem como que houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações por quase três anos. Defende que, à luz dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, tais direitos sociais são extensíveis aos servidores temporários, especialmente quando demonstrada a nulidade da contratação por reiteradas prorrogações.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677), segundo o qual são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Afirma que, no caso concreto, estão presentes ambas as hipóteses.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento: (i) das diferenças salariais entre os vencimentos que foram pagos e os vencimentos correspondentes ao Nível 01\Classe "A" do cargo Profissional Técnico de Nível Superior em Serviço de Saúde do SUS (40 horas), correspondentes ao período trabalhado (16/11/2017 a 25/08/2020), bem como seus respectivos reflexos nas demais verbas salariais constitucionais; e (ii) do décimo terceiro salário proporcional de 2020, das férias proporcionais e integrais não quitadas, acrescidas do terço constitucional, tudo com os consectários legais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043876-13.2022.8.11.0041

APELANTE: NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Naira Cristina Pinheiro da Rocha
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e condená-lo ao pagamento do FGTS e do saldo de salário.

De início, cumpre registrar que, a nulidade da contratação temporária já foi expressamente reconhecida na sentença, ante a constatação de sucessivas renovações contratuais no período de 16/11/2017 a 25/08/2020, em descompasso com os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal. Sobre esse ponto, não houve insurgência do Estado de Mato Grosso, operando-se a preclusão quanto à matéria.

Assim, a nulidade do vínculo é questão incontroversa nesta instância recursal.

Passo, pois, à análise das consequências jurídicas da nulidade reconhecida.

A autora sustenta possuir direito ao pagamento de diferenças salariais, ao argumento de que as normas que regem a contratação temporária — especificamente o art. 266 da LC nº 04/90 e os arts. 18 e 61 da LC nº 441/2011 — estabelecem que a remuneração do contratado deve corresponder ao nível inicial do cargo e classe para o qual foi admitido.

Com base nessa premissa, defende que deveria perceber vencimentos equivalentes ao Nível 01, Classe “A”, do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviço de Saúde do SUS (40 horas).

Entretanto, verifica-se que, os contratos firmados decorreram de situação emergencial administrativa no Hospital de Alta Floresta. Em razão dessa excepcionalidade, a remuneração foi fixada conforme disposto na Portaria nº 155/GBSES/SES/2017, posteriormente alterada pela Portaria nº 197/GBSES/SES/2017, as quais estabeleceram expressamente valores específicos para contratações temporárias realizadas no contexto extraordinário de ocupação provisória dos Hospitais Regionais, até a assunção da gestão direta pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, apesar da contratação inicial como farmacêutica, as prorrogações foram publicadas no cargo/função de Assessor Técnico de Direção II, estrutura que não guarda correspondência com a sistemática de cargos e salários prevista na LC nº 441/2011, que institui a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde.

Por outro lado, diversa é a análise quanto às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário.

O Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677), com trânsito em julgado em 21/10/2020, apreciou a seguinte controvérsia:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Neste precedente o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Aqui, a sentença reconheceu que a apelante foi submetida a sucessivas e reiteradas renovações contratuais por quase três anos, circunstância que descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal situação enquadra-se precisamente na ressalva prevista no item (II) da tese fixada no Tema 551.

Assim, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a servidora faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, relativamente ao período efetivamente laborado, observada a compensação dos valores eventualmente já pagos.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, para manter a sentença quanto ao indeferimento das diferenças salariais pretendidas com fundamento em equiparação a servidor efetivo, mas reformá-la no ponto em que afastou o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, reconhecendo tais verbas em favor da apelante, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional referentes ao período trabalhado, observada a compensação dos valores eventualmente já pagos, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.
Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026